Tribunal: TJBA
Processo: 8005750-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005750-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
ADEMAR RUFINO DA SILVA SOBRINHO, MATHEUS BARBOSA GUEDES

APELADO: FLIXBUS TRANSPORTE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Atraso superior a 11 horas em transporte rodoviário de passageiros. Falha e ausência de assistência material. Dano moral configurado. Valor da indenização mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos morais decorrentes de atraso em viagem rodoviária, julgou procedente o pedido e condenou a empresa transportadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a cada autora, em razão de falha mecânica no veículo e da ausência de assistência material durante a espera superior a 11 horas.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se o atraso significativo da viagem, aliado à ausência de assistência adequada, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3. O atraso de mais de 11 horas, causado por falha mecânica no veículo, configura falha na prestação do serviço, por se tratar de fortuito interno, risco inerente à atividade de transporte, cuja responsabilidade é objetiva nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil.

4. A ausência de assistência material durante a longa espera, em afronta à Resolução da ANTT, agrava a falha contratual e amplia o dano suportado pelas consumidoras, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano.

5. A jurisprudência reconhece que atrasos excessivos, acompanhados de má prestação de assistência, geram abalo moral indenizável por violarem a dignidade do consumidor e o direito a serviço adequado, seguro e eficaz.

6. O valor fixado em R$ 8.000,00 para cada autora mostra-se proporcional à extensão do dano e suficiente para compensar o sofrimento causado e cumprir a função pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

7. Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8005750-52.2025.8.05.0001
, em que é apelante
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e

apelada
CLARA ANITA GONCALVES SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.